Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADOR DE CÂNCER. OMISSÃO EM FORNECER O MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO EM PROVIDENCIAR A MEDICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.
3. Comprovada a necessidade de a parte impetrante utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a sua recuperação.
4. Segurança concedida.